Tribunal: TJDFT
Processo: 0704877-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. PRETENSÃO DE INTEGRAÇÃO À LIDE NA QUALIDADE DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL DO OPONENTE. OPOSIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AO OPOENTE, POR EXTENSÃO AO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ASSISTENTE. ALFORRIA DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. POSTULAÇÃO. INVIABILIDADE. ADMISSÃO E ATUAÇÃO COMO PARTE. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. COMPREENSÃO DOS VENCIDOS. REGRAMENTO INSERTO NO ARTIGO ART. 94 DO CPC. APLICAÇÃO RESTRITA AO ASSISTENTE SIMPLES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Ao dispor sobre os ônus da sucumbência reservados ao assistente simples, o artigo 94 do estatuto processual estabelece que será condenado ao pagamento das custas quando o assistido for vencido, de forma proporcional, induzindo que não é possível, como simples assistente, ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, não se aplicando essa regulação, contudo, ao assistente litisconsorcial, pois, admitido, assume a posição de parte, sujeitando-se, pois, aos encargos destinados ao litigante vencido.
2. Admitido como assistente litisconsorcial da parte vencida, assumindo a posição de protagonista da relação processual de modo a figurar como parte na demanda, denunciando que a prestação almejada pelo assistido lhe seria útil e aplicável, está o assistente litisconsorcial sujeito, também, aos encargos inerentes à sucumbência em que o assistido incorre, descerrando que, vencido o assistido, segue a mesma sorte, sujeitando-se aos encargos da sucumbência a ele impostos (CPC, arts. 87, 94, 121 e 124).
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.